Tribunal: TCU
Processo: 016.072/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.072/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Tereza Castelo Branco Pontes (XXX.314.343-XX); Aneliza Arantes Zanette (XXX.942.549-XX); Debora de Paula Mendes de Oliveira (XXX.017.246-XX); Giovanni Brondani Torri (XXX.122.120-XX); Guilherme Guimaraes Silveira (XXX.631.746-XX); Jully Guimaraes de Oliveira Antunes (XXX.081.607-XX); Mariana da Silva Fugisawa (XXX.979.477-XX); Pedro Henrique Maro Rezende (XXX.943.437-XX); Rodrigo Thadeu Cei Pedroso (XXX.143.742-XX); Thiago Rodrigues Sergio (XXX.314.676-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.